Tribunal: TJSP
Processo: 0554871-41.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS DE TRÂNSITO – Pretensão ao pagamento de multas de trânsito do período de 2.000 a 2.002 – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual em razão do valor irrisório do crédito – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS DE TRÂNSITO – Pretensão ao pagamento de multas de trânsito do período de 2.000 a 2.002 – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual em razão do valor irrisório do crédito – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" – Afastamento – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a ausência de interesse processual – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – MÉRITO – A administração pública possui o poder discricionário para a análise de conveniência e oportunidade para a cobrança dos seus créditos – Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes – Lei Mun. n° 6.571, de 29/06/2.017, autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais com valor inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – Legislação, contudo, que não veda o ajuizamento das execuções fiscais de valor inferior – Possibilidade do apelante executar seus créditos de pequeno valor, garantindo o direito de acesso à justiça – APELAÇÃO provida para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.